Tribunal: TJBA
Processo: 8003583-45.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003583-45.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ERIVALDO JOSE DA SILVA Advogado(s):MANOEL DA SILVA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA FUNCIONAL ESTABILIZADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação acidentária proposta por segurado, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente, a partir do requerimento administrativo, em razão de sequelas funcionais decorrentes de acidente de trânsito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação do laudo pericial; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, diante da suficiência e clareza do laudo pericial judicial, que descreveu a sequela funcional consolidada e com impacto na atividade habitual do segurado. 4. Ainda que a perita tenha mencionado incapacidade temporária, os achados técnicos revelam limitação permanente dos movimentos da mão dominante, configurando redução da capacidade laborativa. 5. A alegação de ausência de nexo causal ou de inexistência de sequela definitiva não se sustenta diante da conclusão pericial que atestou comprometimento funcional estabilizado. 6. A Lei nº 14.441/2022 apenas introduziu a previsão de reavaliação periódica dos benefícios, sem modificar os critérios para sua concessão judicial. 7. A sentença está em consonância com a prova dos autos e com o entendimento jurisprudencial que admite a concessão do benefício diante da redução da capacidade funcional, ainda que parcial. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 5º, e 201; CPC, arts. 85, §§ 4º e 11, 371 e 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 101. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8016889-89.2024.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 02.07.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003908-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001932-87.2011.8.05.0142, Rel. Des. Ângelo Vita, 4ª Câmara Cível, j. 01.05.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003583-45.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado ERIVALDO JOSE DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator